Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714037-41.2022.8.07.0004 EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: JHESSIE FRANCIANNE GERVAZIO PINHEIRO JACAUNA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a parte Embargada para que se manifeste quanto à petição Id. 63278740, inclusive sobre a permanência do interesse recursal. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora